Tribunal: TJMT
Processo: 1000687-16.2021.8.11.0042
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000687-16.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Violência Doméstica Contra a Mulher, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), JORGE RICARDO DA CUNHA KLEIN - CPF: 661.886.010-53 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ANA CAROLINA MALHEIROS POUZO - CPF: 595.136.241-53 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
–

LESÃO CORPORAL NO AMBIENTE DOMÉSTICO

–

ABSOLVIÇÃO
– INCONFORMISMO
DO MINISTÉRIO PÚBLICO
–

PRETENDIDA
CONDENAÇÃO DO APELADO

–
1.

INEXISTÊNCIA DE PROVAS SEGURAS COLHIDAS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA ACERCA DO CRIME PREVISTO NO
ART, 129, § 9º, DO CÓDIGO PENAL
–
LAUDO PERICIAL CONTRÁRIO AS AFIRMAÇÕES DA
VÍTIMA
– INCIDÊNCIA DO ART. 386, VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – APLICAÇÃO DO AFORISMO
IN DUBIO PRO REO
– ABSOLVIÇÃO MANTIDA –
2
.
RECURSO

DES
PROVIDO.

1.
A manutenção da sentença absolutória do apelado
em relação ao crime de lesão corporal no ambiente doméstico
é medida imperiosa, porquanto
o laudo pericial é contrário
às
afirmações da
vítima
e
das demais provas
existente
s
nestes autos, remanesce
ndo, assim,
dúvidas acerca da autoria do crime narrado na exordial acusatória, devendo, por consequência, ser aplicado em seu benefício
,
o disposto no art. 386, VII, do Código de Processo Penal e o brocardo jurídico
in dubio pro reo
.

2
.
Recurso
desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto
pelo
Ministério Público
, objetivando a reforma da sentença prolatada pelo Juízo da
1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá
/
MT
que, nos autos da
A
ção
P
enal n.
1000687-16.2021.8.11.0042
,
absolve
u

Jorge Ricardo da Cunha Klein
d
a prática dos crimes de lesão corporal no ambiente doméstico
(
art. 129, § 9
º
, do C
ódigo Penal
), com fundamento no art. 386,
V
II, do C
ódigo de Processo Penal
.

A

apelante
, nas razões juntadas
ao ID
150091350
, postula
condenação

do apelado

pela prática do
delito
que lhe fo
i
imputado na denúncia
(art. 129, § 9ª, do Código Penal)
;

impondo-lhe,
ademais,
o dever de indenizar a vítima pelos danos morais provocados
.

Nas contrarrazões encartadas
ao ID
150091353
, o
apelado

ressalta o acerto
do referido édito judicial,
pugnando pelo desprovimento d
este
re
curso.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, pelo parecer juntado ao ID
151348687
, opinou pelo
provimento do

recurso, para condenar o apelado na pena do crime
pelo qua
l
foi denunciado
.

É o relatório.
Inclua-se em pauta mediante publicação
.

V O T O R E L A T O R

A denúncia
,
constante
no ID
150091277
,
narra os fatos desta forma:

[...]

Depreende-se que, no dia 17 de junho de 2019, em residência privada localizada em Cuiabá/MT, o denunciado JORGE RICARDO DA CUNHA KLEIN teria ofendido a integridade física da vítima Ana Carolina Malheiros
Pouzo
, sua convivente. Relata-se dos autos que o denunciado e a vítima conviviam por cerca de 03 (três) anos à época dos fatos, sendo que não possuem filhos em comum. Verifica-se que, na data dos fatos, a vítima teria sido agredida pelo acusado por meio de tapas, puxões de cabelos, entre outras formas de agressão. Ainda, a vítima narra que as agressões eram recorrentes. Também, o acusado estaria a perseguindo de carro a fim de averiguar com quem e onde ela estava em seu
dia-a-dia
.

Verifica-se que a vítima compareceu para a realização do exame de corpo de delito que constatou as lesões corporais sofridas em decorrência da ação do denunciado, conforme Laudo Pericial nº 1.1.02.2019.014189-01, constante no inquérito policial. Diante desta situação, a vítima compareceu na Delegacia de Polícia onde foi lavrado o Boletim de Ocorrência; Termo de Declarações da vítima; todos constantes no Inquérito Policial de id. 47089474 dos autos eletrônicos.

[...]

No caso em apreciação, constata-se que
embora existam indícios

de
materialidade do crime de

lesão corporal em ambiente doméstico
, tais vestígios não foram confirmados indene de dúvidas em juízo, inexistindo,
portanto
, elementos de convicção suficientes para ensejar
a
responsabilização penal
do apelado.

Com efeito
, no que diz respeito à autoria, é de trivial sabença que, para embasar um veredicto de natureza penal, é necessária a confirmação induvidosa quanto à configuração dos elementos do tipo, obtida mediante prova colhida com observância ao princípio constitucional do devido processo legal em sede judicial, situação, essa, que, efetivamente, não ocorreu no caso vertente, eis que a prova produzida durante a instrução criminal não transmite segurança suficiente a ensejar a modificação a sentença que absolveu o apelado.

Na
hipótese, o
Ministério Público
sustenta que a conduta ilícita do apelado estaria comprovada pelas palavras da
vítima
, bem como
pelo laudo pericial
.

N
o entanto, ao contrário do que assevera
o apelante
, não há qualquer elemento de convicção colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa que indique que o apelado tenha
,
efetivamente
,

“esmurrado” várias vez
es
a cabeça da
ofendida
, desferido um chute em sua coluna, “puxado” o seu cabelo e batido muito
nela
, causando-lhe
lesões, na medida em que
a própria
ofendida
, em juízo,
não conseguiu precisar
com certeza

o que, de fato, se passou
naquele
dia.

Além disso
,
não obstante o Laudo Pericial n. 1.1.02.
2019
.
014189-01
(ID
150091260
, p.
11/16
) tenha constatado a presença de lesões corporais no corpo da
vítima
,

ditas lesões
estão localizadas em locais diversos dos quais
ela
afirmou ter sido violentamente agredida. Logo,

fica evidente que o citado laudo pericial não confirma que o apelado
agrediu
a
ofendida
com murros na cabeça e chute na coluna.

Por sua vez, o
apelado,
em juízo
, negou que tenha agredido a
vítima, afirmando
que as lesões por ela apresentadas

são oriundas
da tentativa de contê-la, as quais
realmente
são compatíveis
com
a conclusão do

aludido
laudo pericial
que
indica que as lesões
estão localizadas predominantemente na região dos braços, propícios de atos de contenção, como bem consignou
o prolator do édito absolutório.

A propósito
,
veja
m
-se as

razões do juízo de primeiro grau para absolver Jorge Ricardo da prática do delito de lesões corporais:

[...]
Ao que consta da denúncia, o acusado teria, na data de 17/06/2019, agredido a vítima, sua convivente, causando-lhe lesões corporais. Ocorre que, em que pese a presença da materialidade delitiva,
o conjunto probatório produzido se mostra inconsistente para fundamentar o édito condenatório
.
A vítima, quando inquirida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, afirma não se recordar exatamente da forma como os fatos aconteceram
, mas que acha que teria sido agredida na região da cabeça com murro, bem como chutes nas costas e puxões de cabelo
, e que também teria revidado contra o réu, agredindo-o, detalhes esses completamente omitidos na sede policial pela ofendida, podendo inclusive consubstanciar fatos que não são objeto da presente Ação Penal, já que a vítima noticia a existência de várias ocorrências envolvendo as partes.
A propósito, é importante salientar que já na própria fase administrativa, a vítima relata perante a Autoridade Policial que “no dia 17/06/2019, não se recorda de agressões nesse dia em questão especificamente
, por já ter registrado várias ocorrências” – id. 47089474 – pág. 19.
Ainda, o acusado NEGA a prática delitiva, esclarecendo que não agrediu a ofendida na data em questão, e que as lesões encontradas no laudo pericial dela podem ter sido ocasionadas no momento em que o réu tentou se defender dos ataques da vítima, que investia constantemente com ele, o que é compatível com as lesões constantes no exame de corpo de delito da
vítima, que estão localizadas predominantemente na região dos braços
, propícios de atos de contenção/defensivos. Nesse prisma, verifico que
o laudo pericial da ofendida não aponta qualquer lesão corporal na região da cabeça ou nas costas, tal como ela afirma ter ocorrido na audiência de instrução realizada nos autos
, demonstrando, portanto, uma fatal dissonância entre a palavra da vítima e o exame de corpo de delito da ofendida
.
[...]
Destacamos.

Afastando ainda mais a versão
do apelante
, a defesa do apelado, consignou que
“[...]
a vítima relatou que as agressões ocorriam no condomínio na presença de seus familiares, mas não trouxe nenhuma testemunha a fim de clarear os fatos, tampouco aportou eventuais fotos de lesões. Diferentemente, o recorrido, o qual juntou aos autos boletim de ocorrência contra a vítima, fotos do seu
veiculo
danificado pela vítima, inclusive fotos de lesões
corporaias
perpetradas pela própria
vítima.[...]
”

Nesse contexto, é forçoso reconhecer que a versão apresentada
pelo

apelante em relação ao apelado não foi confirmada, induvidosamente, pelo
s
elemento
s
probatório
s
colhido
s
sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não sendo, pois, suficiente para alicerçar um decreto condenatório, tal como reza o art. 155 do Código de Processo Penal.

E, este relator chegou a essa conclusão, não porque tenha desconsiderado
as palavras da
vítima ou
em razão d
a
negativa de autoria do crime apresentada pelo apelado, mas, sim
,
porque realmente
as
provas constantes
neste
s

autos
não
comprovam que realmente
ela
teria sido violentamente agredida
, sendo imperiosa
, pois,
a observância, em favor
do
recorrido

do
brocardo jurídico
in dubio pro reo
, mantendo-
se

a
sua absolvição.

A propósito, acerca do tema, esta é a doutrina de Guilherme de Souza Nucci:

[...] em caso de conflito entre a inocência do réu – e sua liberdade – e o direito-dever do Estado de punir,
havendo dúvida razoável, deve o juiz decidir em favor do acusado
. É um princípio conexo (e
conseqüencial
) à presunção de inocência (art. 5º, LVII, CF). Aliás, pode-se dizer que, se todos os seres humanos nascem em estado de
inocência, a exceção a essa regra é a culpa, razão pela qual o ônus da prova é do Estado-acusação. Por isso, quando houver dúvida no espírito do julgador, é imperativo prevalecer o interesse do indivíduo, em detrimento da sociedade ou do Estado.

[...]

Prova insuficiente para a condenação: é outra consagração do princípio da prevalência do interesse do réu – in dubio pro reo.

Se o juiz não possui provas sólidas para a formação do seu convencimento, sem poder indicá-las na fundamentação da sua sentença, o melhor caminho é a absolvição
.

(
In
Código de Processo Penal Comentado. 8 ed. rev., atual. e
ampl
. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 44-45 e 689).
Destacamos

De m
a
is a mais, é cediço que meros indícios, por mais consistentes que pareçam, não são suficientes para ensejar uma condenação, resultando, inevitavelmente, na absolvição do agente, porque no processo penal a dúvida deve sempre militar em seu favor, pois, somente a certeza e a verdade real autorizam um veredicto condenatório, daí a razão de tal preceito determinar que as provas sejam claras e concisas, consubstanciadas em dados objetivos, que demonstrem, indene de dúvidas, a materialidade e a autoria delitiva.

Outrossim
,

um dos aspectos da regra principiológica da não culpabilidade diz respeito exatamente à insuficiência de prova para a condenação, em razão do que o magistrado deve prolatar sentença absolvendo o acusado, tendo em vista que no processo penal em um Estado Democrático de Direito tem-se consagrado o princípio acima referido, caracterizado diante da falta de clareza quanto à ocorrência ou não de determinado crime, ou da participação de determinada pessoa.

Dessa forma, não resta a dúvida que deve ser mantida a absolvição do apelado
em relação ao crime de lesão corporal
descrito na peça acusatória
,
porquanto
o princípio da presunção de não culpa deve ser aplicado em seu benefício, dada a ausência de prova cabal da conduta delitiva que foi imputada à sua pessoa na peça acusatória.

Posto isso,
nego

provimento
ao recurso interposto pelo
Ministério Público
, mantendo
inalterada
a sentença absolutória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/04/2023